Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por JONAS DE MELO RODRIGUES, de punho próprio, atualmente recolhido no sistema penitenciário, por meio do qual pleiteia, em síntese, detração ou indenização pelo tempo de pena supostamente cumprido além do devido. Tratando-se de peça apresentada de próprio punho, os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública, para eventual complementação das razões lançadas na peça inicial (ID 32178125). A douta Defensoria Pública apresentou a petição constante de ID 32845177, em que se manifesta no sentido de que não foi encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente pedido”, retornando-me os autos conclusos. Brevemente relatado. Passo a decidir. A d. Defensoria Pública, ao peticionar nos presentes autos, assim esclareceu a situação jurídica do impetrante, ora paciente: “No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, o impetrante/paciente informa que esteve cumprindo pena entre 27/04/2003 e 28/02/2018. No período, teve 69 dias remidos e homologados, bem como recebeu indulto redutório. Neste sentido, argumenta que sua pena deveria ter findado em abril de 2015. Isto posto, requer, ao final, indenização pelo tempo cumprido a maior, ou que seja contado como detração. Em consulta ao SEEU, verifica-se a existência de execução em desfavor do paciente, a qual vincula um único delito de tráfico de drogas combinado com associação para o tráfico, praticado em 07/03/2018 e cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/02/2020. Ainda, constatou-se que o mesmo pedido já foi dirigido a VEP/DF, que negou o pleito, nos seguintes termos: ‘Por fim, INDEFIRO o pedido de detração alusivo a eventual apresentação à VEPERA em excesso, porque, ainda que de fato constatado, referir-se-ia a tempo anterior ao delito em execução, o que desautoriza o atendimento ao pleito. Desnecessária, pois, a diligência requerida pelo MP.’ Nota-se que o paciente já cumpriu pena relativamente a outros delitos, cujas execuções foram extintas antes mesmo da prática do delito em execução atualmente”. Em face da pretensão veiculada e da situação jurídica retratada pela d. Defensoria Pública, a conclusão a que se chega é a de que a presente impetração não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Como é cediço, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução penal, que é a via recursal correta para combater decisões de lavra do d. Juízo executório, na forma preconizada pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)”. Outrossim, é preciso considerar que via especialíssima do habeas corpus não comporta o aprofundamento de elementos probatórios demandados para a concessão da detração ou de eventual indenização. Conforme ensinado pela doutrina tradicional, o habeas corpus “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Não há, por outro lado, qualquer evidência de manifesta ilegalidade que possa justificar a atuação de ofício nesta Instância. Na verdade, a própria d. Defensoria Pública, ao se manifestar sobre a impetração, consignou não existir qualquer ilegalidade a ser reparada, em face da ausência dos requisitos legais para a detração ou para a indenização a qual se refere o art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, in verbis: “Sendo assim, não é possível efetuar-se a detração pretendida, pois a pena já cumprida a maior em execução anterior seria utilizada como crédito de pena, o que é vedado pelos tribunais pátrios. O pedido de indenização também resta prejudicado, uma vez que deve estar vinculado a execução cumprida além do tempo e não a nova execução que encontra-se em cumprimento de forma regular. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido, na mesma oportunidade em que juntam-se cópias das peças necessárias, constantes dos autos da execução penal, bem como o Relatório da Situação Processual Executória”. Em sendo assim, ainda que o art. 654, § 2o, do CPP, possibilite a atuação de ofício, a concessão da ordem, por certo, pressupõe a existência de manifesta coação ilegal, o que não se verifica no caso em comento. Ora, nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração é possível em relação ao tempo de prisão provisória. Além disso, conforme exposto pela d. Defensoria Pública, em caso de processos distintos, o período de prisão provisória deve ser posterior ao crime que ensejou a condenação. Sobre o tema, a jurisprudência não e afasta desse entendimento, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. (...) Embora a jurisprudência admita a detração, em processos distintos, impõe-se o preenchimento, cumulativo, dos seguintes requisitos: 1) que o tempo de prisão que se pretende detrair refira-se a prisão cautelar; 2) que a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e 3) que no processo, no qual o condenado tenha ficado preso cautelarmente ele tenha sido absolvido ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade do crime correspondente, sem o reconhecimento prévio da culpa do acusado. Se o condenado não preenche ao menos um desses requisitos, não faz ele jus à detração. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1334112, 07507838520208070000, de minha relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021)”. “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. (...) 2. O paciente esteve preso preventivamente no período de 4/5/2008 a 5/5/2008, sendo que cumpre pena em razão de condenação que se deu por fatos ocorridos a partir de 2018. 3. O posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de se considerar, para efeito de detração, período de prisão provisória anterior ao crime que ensejou a condenação. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 547.515/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)”. Em face das considerações acima, sob qualquer ângulo que se examine o presente writ, revela-se impositiva sua extinção sumária, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.